Tribunal: STF
Processo: Rcl 53136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF na ADI 6.678/MC e no ARE 843.989-RG (Tema 1.199). Não incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de atos culposos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário ou de condutas ímprobas que ofendem os princípios da Administração Pública. Questão não analisada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Interposição de agravo em recurso extraordinário na origem (art. 1.042 do CPC). Matéria será analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ARE. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Corte. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Inácio Franco, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1190234-15.2009.8.13.0471, à alegação de contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.678/MC e no ARE 843.989-RG (Tema 1.199).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante tratar-se de ação civil pública contra si ajuizada, em que requerida sua condenação pela prática de improbidade administrativa nas penalidades previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992 ou, alternativamente, sua responsabilização pelos supostos danos provocados ao erário.



    Inicialmente foi acolhida a preliminar de coisa julgada, ante a sentença absolutória proferida pelo juízo criminal, em que negada a existência de fato típico.



    Em seguida, foi dado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar o prosseguimento da ação, ao final, julgados improcedentes os pedidos.



    Novamente interposta apelação pelo Ministério Público, o TJMG afastou a ofensa ao art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, mas consignou a existência de violação do art. 11 da mesma lei, condenado o reclamante à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa, ante o descumprimento de decisão judicial em 2002, quando foi Prefeito do Município de Pará de Minas.



    O reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento no Tema 576 do STF. Manejado, em seguida, o competente agravo interno.



    Sobreveio a concessão da liminar na ADI 6.678, razão pela qual o reclamante apresentou questão de ordem pleiteando o sobrestamento do feito até ulterior decisão de mérito na ADI 6.678 pelo STF.



    Após, pleiteou mais uma vez o sobrestamento do processo, diante o reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à retroatividade das alterações inseridas na Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, para beneficiar os que cometeram improbidade administrativa na modalidade culposa.



    A Corte reclamada, a seu turno, negou provimento ao agravo interno e não conheceu das questões supervenientes trazidas pelo reclamante, no que diz com o sobrestamento do processo.



    3. O reclamante sustenta que, embora a liminar na ADI 6.678 tenha sido concedida apenas com fundamento em atentado contra os princípios da Administração Pública, foi condenado pela Corte de origem, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 8.429/1992, à penalidade de suspensão dos seus direitos políticos prevista no art. 12, III, da mesma lei, de modo que a manutenção de sua condenação viola a autoridade da decisão prolatada pelo STF na referida ação direta.



    4. Aponta, ainda, violação do ARE 843.989-RG (Tema 1.199), diante da ausência de suspensão do processo de origem em que discutida a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, gerando o risco de decisões contraditórias.



    5. Requer o reclamante, em sede liminar, a suspensão do processo na origem até decisão final a ser proferida na ADI 6.678 e no ARE 843.989-RG (Tema 1.199). No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando a liminar.



    6. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da medida liminar na ADI 6.678 e do ARE 843.989-RG (Tema 1.199).



    3. O Ministro Gilmar Mendes, a quem foi encaminhada a ADI 6.678 para análise do pedido de tutela de urgência, tendo em vista a aposentadoria do Ministro Marco Aurélio, afirmou que o Constituinte, ao condicionar a sanção de suspensão de direitos políticos em decorrência da prática de atos de improbidade à implementação de gradação legal, exigiu não só a ponderação temporal, mas também o cotejo da gravidade da própria conduta repreendida.



    Assentou, diante disso, a desproporcionalidade das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e consignou que (i) as condutas culposas que ensejam prejuízo ao erário, bem como (ii) os atos ímprobos dolosos que ofendem princípios da Administração Pública, mas não resultam em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário (os previstos no no art. 11 da Lei nº 8.429/1992) não se revestem de gravidade apta a justificar a supressão dos direitos políticos, existentes na legislação outros meios eficazes e menos restritivos aos direitos fundamentais para repreender suficientemente tais condutas.



    Nesse contexto, em decisão publicada em 05.10.2021, concedeu a medida liminar na ADI 6.678, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, com efeito ex nunc, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.



    4. A seu turno, o Plenário desta Casa, ao exame do ARE 843.989, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente (DJe 04.3.2022, Tema 1.199).



    O Ministro Relator consignou não recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias para não comprometer a instrução processual e a produção de provas, bem como para garantir a pronta análise de eventual medida de constrição patrimonial. 



    Não obstante, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes, decretou a suspensão (i) do processamento dos recursos especiais em que suscitada a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, bem assim (ii) dos prazos prescricionais dos processos sobrestados, a fim de resguardar o exercício da pretensão sancionatória estatal e assegurar a efetividade dos processos já instaurados.



    5. O reclamante informa ter sido condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a sanção de suspensão dos direitos políticos.



    6. A decisão reclamada, em que não conhecidos os pedidos de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e de suspensão do processo para aguardar o julgamento de mérito da ADI 6.678, proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do segundo agravo interno no recurso extraordinário, está assim justificada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA - ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA – PEDIDOS SUPERVENIENTES - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021 - SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678/DF - PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. Mostra-se inadmissível o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.



    2. Os pedidos supervenientes de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), e de suspensão do feito ante o deferimento da liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678/DF não merecem conhecimento, porquanto a competência da Primeira Vice-Presidência, nesta fase processual, é restrita, nos termos dos artigos 1.030 do Código de Processo Civil e 29, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e já se exauriu, estando pendente de julgamento apenas o agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, cuja análise de mérito cabe ao Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Trata-se de agravo interno interposto por Inácio Franco contra decisão da Primeira Vice-Presidência que não conheceu do agravo interno nº 1.0471.09.119023-4/016, manejado em face da decisão de fls. 722-722v, complementada pela de fls. 784-785v, que negou seguimento ao seu recurso extraordinário quanto à questão alcançada pelo Tema nº 576 da repercussão geral.



    O agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento deste processo em razão da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.678/DF, em que concedida liminar, válida inclusive para o próximo pleito eleitoral de 2022, por meio da qual foi suspensa a vigência do termo “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” contida no inciso III do artigo 12 da Lei nº 8.29/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), norma que ampara a incidência das sanções impostas ao agravante nesta demanda.



    Pugna pela aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, que entrou em vigor em 26/10/2021, promovendo várias alterações na LIA, uma vez que houve a revogação do artigo 11, II, da LIA, que se refere ao tipo ímprobo pelo qual o agravante foi condenado.



    [...]



    Como se percebe, o agravo interno, recurso cabível contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), limita-se à análise do acerto ou não da aplicação do entendimento firmado em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral.



    O agravante, contudo, deixou de impugnar a aplicação do Tema nº 576 da repercussão geral ao caso dos autos, visto que não apresentou nenhuma argumentação a respeito das razões pelas quais se poderia entender como incorreta a aplicação à espécie do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da sistemática da repercussão geral, tendo se limitado a suscitar questões que sequer foram objeto do seu recurso extraordinário, tais como: ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria das sanções aplicadas, violação ao artigo 93, IX, da CR e ausência de configuração da prática da conduta ímproba descrita no artigo 11, II, da Lei nº 8.429/92.



    Desse modo, mostra-se correta a decisão que não conheceu do anterior agravo interno manejado pelo agravante ante a inadmissibilidade do recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista que, consoante o disposto no inciso III do artigo 932 do CPC, compete ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Novamente, neste agravo (sequencial "018"), o agravante também deixou de combater os fundamentos da decisão que não conheceu do seu anterior agravo interno (sequencial "016"), limitando-se a discorrer sobre questões alheias ao juízo de conformidade firmado entre o acórdão deste Tribunal de Justiça e a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 576, descumprindo, de forma reiterada, o ônus que lhe incumbe, que é o de impugnar, de maneira clara e específica, as razões da decisão contra a qual se insurge.



    No tocante às questões supervenientes invocadas pelo agravante relativamente à incidência retroativa da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, e à suspensão do feito em razão do deferimento da liminar na ADI nº 6.678/DF, constato que esses pedidos não merecem conhecimento.



    Na fase processual em que o processo se encontra, a competência da Primeira Vice-Presidência, em virtude das normas de regência (artigos 1.030 do CPC e 29, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais), restringe-se ao exercício da presidência dos recursos excepcionais e seus incidentes, o que inclui a apreciação de questões afetas ao processamento e aos juízos de admissibilidade e de conformidade dos recursos especiais e extraordinários e dos agravos interpostos contra suas decisões, não lhe competindo a análise dos aludidos pedidos, que dizem respeito ao mérito da demanda já julgada neste Tribunal.



    Ademais, registro que o único recurso cabível que se encontra pendente de julgamento neste feito é o agravo do artigo 1.042 do CPC manejado contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do agravante, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, cuja análise de mérito cabe ao STF, a quem poderão ser direcionadas as referidas pretensões.



    [...]



    Assim, não se constatando a existência de razões aptas a ensejar a modificação da decisão agravada, nego provimento ao agravo interno e, no tocante às questões supervenientes, não conheço dos pedidos.”



    7. No que diz com a alegada violação da ADI 6.678, da análise do trecho transcrito da decisão reclamada, constato que a questão relativa à sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática do ato de improbidade administrativa fundado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 não foi abordada na decisão reclamada, que apenas se limitou a não conhecer do pedido de suspensão do processo de origem, por falta de competência da Presidência daquela Corte para tanto.



    8. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    9. Na hipótese vertente, em que a questão acerca da sanção de suspensão de direitos políticos aplicada aos condenados por ato de improbidade administrativa, sob o enfoque da ADI 6.678, não foi objeto da decisão reclamada, inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado (ADI 6.678), concluo pela ausência aderência estrita.



    11. Noutro giro, observo que, nos autos subjacentes, além da interposição de agravo interno em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário, o ora reclamante também interpôs agravo (ARE) em face da mesma decisão, com base no art. 1.042 do CPC, que será remetido a esta Suprema Corte.



    Não por outro motivo, o Desembargador Relator do TJMG, ao exame do segundo agravo interno em recurso extraordinário, consignou em seu voto:



    “[...] o único recurso cabível que se encontra pendente de julgamento neste feito é o agravo do artigo 1.042 do CPC manejado contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do agravante, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, cuja análise de mérito cabe ao STF, a quem poderão ser direcionadas as referidas pretensões.”



    12. Como se vê, a questão controvertida será submetida a julgamento por esta Casa, quadro a inviabilizar o exame da reclamação, sob pena de sua utilização indevida como sucedâneo recursal.



    13. Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipótese análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna decisão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.231.490), o qual teve o seu seguimento negado por ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015. “



    (Rcl 37.321 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO – ATO DECISÓRIO IMPUGNADO JÁ SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AJUIZAMENTO, NA REALIDADE, CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 37.508 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2020)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal da Justiça Federal de Pernambuco, foi recentemente analisado pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em sede de agravo em recurso extraordinário, o que torna inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 37.714 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    14. Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’ (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020), pois o sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual (Rcl 44.314/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 21.01.2021).



    15. Ainda que na hipótese vertente os autos de origem ainda não tenham sido remetidos a esta Suprema Corte, suficiente a obstar o exame da reclamação a interposição do agravo em recurso extraordinário (ARE) – cuja competência para julgamento é do STF –, sob pena de sua utilização indevida para antecipar a análise da questão pretendida.



    Nesse sentido, colho excerto do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao julgamento da Rcl 38.187 AgR:



    “Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de revelar-se incabível a reclamação, sempre que – ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer julgamento desta Corte proferido em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – o apelo extremo interposto contra a decisão judicial questionada houver sofrido juízo positivo de admissibilidade no Tribunal de origem, eis que, nessa hipótese , o recorrente obterá pleno acesso ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal, por meio da qual, além de poder postular a aplicação, ao caso do paradigma de repercussão geral invocado como parâmetro de controle, terá disponível, ainda, a possibilidade de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.029, § 5º): 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL . 



    1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem.



    3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto .



    4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida ( a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros), e ( b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO.



    6. Em relação ao que se colocou na letra ‘ b ’ supra , NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral . Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1 . 042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1 .029, § 5º).



    7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1 .030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). …................................................................................................... 12. Agravo interno a que se nega provimento.’ (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei ) 



    Achando-se , desse modo, em tramitação, nesta Suprema Corte, o recurso extraordinário interposto pela parte agravante contra o acórdão objeto da presente ação constitucional (RE 1.234.488/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO), e tendo em vista, ainda, que, no apelo extremo em questão, a reclamante invoca os mesmos fundamentos que dão suporte a esta reclamação, torna-se inviável a utilização do instrumento reclamatório com o único objetivo de antecipar, por via processualmente inadequada, a análise da pretensão recursal já deduzida”. (Rcl 38.187 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.7.2020 – destaquei).



    16. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



     17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora